Tribunal: TJBA
Processo: 8012235-76.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012235-76.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE AO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012235-76.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante TIAGO SILVA DOS SANTOS e como apelada BANCO ITAUCARD S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por maioria
,
em EXTINGUIR DE OFÍCIO A BUSCA E APREENSÃO e julgar prejudicado o recurso instrumental
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, ____ de _____________ de 2022.